Tribunal: TJSP
Processo: 1501045-11.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501045-11.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante LUCAS
COELHO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
2
VOTO no. 14.944
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1501045-11.2019.8.26.0127 (processo digital)
COMARCA: CARAPICUÍBA 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS COELHO DOS SANTOS
APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Emprego de
arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. Seguras
declarações da vítima, que reconheceu o réu como autor do
crime nas duas fases da persecução penal, além dos relatos
seguros e coesos dos policiais militares reforçando a
procedência da denúncia. Causa de aumento inquestionável.
Condenação mantida, a par de não impugnada. Pena-base
acima do piso em face de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Errática compensação entre a reincidência
específica e a confissão, contrariando remansosa e atual
jurisprudência da SUPREMA CORTE. Regime inicial fechado
único adequado ao roubo, especialmente em face da
“qualificadora” potencializando o trauma próprio da infração
penal, a par da recidiva do mesmo modo inconciliável com
retiro menos severo. Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 254/257, cujo
relatório se adota, LUCAS COELHO DOS SANTOS, qualificado nos autos,
foi condenado a cumprir pena de oito (8) anos e quatro (4) meses de
reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de
multa no importe de vinte (20) diárias, unidade no piso, como incurso no
artigo 157, § 2°-A, I, do Código Penal, vedada a apresentação de recurso
em liberdade.
Inconformados, apelam o réu e a Defesa (fls. 249), vindo
as razões do recurso a fls. 263/273. Pleiteia a Defesa a mitigação da pena-
base, bem como do acréscimo relativo à qualificadora do emprego de arma
de fogo, com a imposição de regime prisional menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
3
contrarrazões a fls. 276/280, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 287/291, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na noite de 24
de junho de 2.019, LUCAS, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, em desfavor de Luiz Rafael dos Santos, subtraiu a
quantia de R$ 350,00, pertencente ao “Posto Ipiranga” (fls. 67).
Com efeito, o réu, na Delegacia, permaneceu em silêncio
(fls. 06), enquanto, em pretório, admitiu a acusação, alegando que estava
sob efeito de entorpecentes e enfrentava dificuldades, de modo a subtrair
o dinheiro da loja de conveniência do Posto de combustíveis. Asseverou
que, à época, respondia a processo por igual crime, trabalhando na loja de
roupas com seus pais (fls. 253 e mídia SAJ).
Observe-se, por oportuno, o inegável peso da confissão
judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade,
assume valor absoluto, servindo como base condenatória inclusive quando
único elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
No caso, reforçando a acusação, declarou Luiz Rafael dos
Santos ser funcionário da loja de conveniência do Posto Ipiranga. Durante
seu turno de trabalho, atendia a um cliente, quando LUCAS colocou as
mãos na caixa registradora e anunciou o roubo mediante emprego de
arma de fogo, subtraindo a quantia de R$ 350,00 e se evadindo num
veículo Ford Fiesta. Em seguida, acionou a Polícia Militar, que logrou
localizar o acusado cerca de trinta minutos depois. Reconheceu LUCAS na
Delegacia e em juízo, sem sombra de dúvidas (fls. 255 e mídia SAJ).
Convém ressaltar que, no campo probatório, a palavra da
vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
4
de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em mentir,
porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213, Relator
Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume
máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração
cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente,
o
acionado”
(TJESP,
Apelação
no.
0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Acrescente-se que o reconhecimento efetuado pelo
ofendido na Delegacia (fls. 29) no mesmo dia dos fatos não pode ser
ignorado para delinear a autoria do roubo, notadamente porque amparado
o ato por outros indícios e elementos seguros de prova (TJESP, Apelação
Criminal no. 0045257-27.2005.8.26.0114, Relator Desembargador LOURI
BARBIERO), lembrada a ratificação do apontamento em pretório.
Nesse tom, “O reconhecimento pessoal feito na Polícia tem
grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores apresentam
diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo
porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão ais frescas na
mente do reconhecedor” (RJDTACrimSP 09/138).
Não bastasse, ainda corroborando a denúncia, narrou o
policial militar Rafael Francisco Verbel ter sido acionado para atender à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
5
ocorrência de roubo ocorrido num posto de combustível, praticado por
indivíduo que se evadiu em um veículo Ford Fiesta. Em patrulhamento,
avistou o carro mencionado, cuja chave foi encontrada em poder de
LUCAS, que assumiu a propriedade do veículo e a autoria do roubo.
Vistoriando o automóvel, encontrou uma arma de fogo (garrucha)
municiada no porta-luvas. Por fim, destacou que a placa do veículo trazia
fita preta, adulterando-a (fls. 03, 255 e mídia SAJ).
Em igual sentir, o testemunho na Delegacia do policial
militar Gustavo Gonçalves (fls. 04).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o denunciado, além do
que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de informes trazidos por
policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
De seu turno, a testemunha de defesa Rosilene Pereira da
Silva (fls. 250 e mídia SAJ) não presenciou os fatos e nada acrescentou,
trazendo apenas considerações de cunho pessoal, algo insuficiente para
infirmar os demais relatos prestados na Delegacia e em juízo que, pois,
permanecem íntegros.
Aqui, importa realçar que o apelante, a par da confissão,
foi abordado logo depois do roubo com o veículo usado na fuga, detalhe
apto a reforçar a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
6
Inquestionável a causa de aumento de pena atinente ao
emprego de arma de fogo, algo que decorre claro da narrativa da vítima,
sem se ignorar a apreensão do artefato no automóvel utilizado por LUCAS,
cuja eficácia para a realização de disparos foi apurada através de exame
pericial (fls. 204/208).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do roubo à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base um quarto (1/4) acima do mínimo
legal, vale dizer, cinco (5) anos de reclusão, mais doze (12) dias-multa, em
face de circunstâncias negativas caracterizadas pela proeminente
culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima.
Incensurável a majoração, porquanto acentuada a
reprovabilidade da conduta externada pelo agente, na hipótese praticada
com nível de organização próprio daqueles que fazem dos crimes contra o
patrimônio verdadeiros meio de vida, tendo o agente se passado por
cliente do estabelecimento para realizar o roubo, de modo a denotar
premeditação e nível de organização indicador de dolo exacerbado exigindo
o incremento da basilar como forma de se conferir adequada reprovação
ao delito cometido com extremada ousadia.
Acresça-se o fato de o marginal ter apontado a arma de
fogo ao ofendido em seu local de trabalho, quadro a potencializar o trauma
ínsito ao crime, com um plus de reprovabilidade exigindo incremento da
sanção.
Como decorre lógico, a situação não pode ser equiparada
àquela do indivíduo que, v.g., deliberadamente, toma celular de
transeunte na via pública mediante “rápida ameaça” (delito de acentuada
gravidade, mas em proporção muito inferior àquela observada in casu,
com atuação criminosa “profissional” ou orquestrada), merecendo a
proeminente culpabilidade severa repressão.
“Devidamente justificado o aumento da pena-base, no
caso concreto, calcado nas circunstâncias do delito e na culpabilidade do
agente, reveladas pela premeditação e organização da empreitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
7
criminosa, no número de agentes (quatro) e de armas e na restrição à
liberdade das vítimas, não há falar em ofensa ao art. 59 do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1588766/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe 01-6-2016).
Já
na segunda fase da dosimetria, operou-se a
compensação entre a reincidência (condenação anterior e definitiva
também pela prática de roubo fls. 75) e a confissão, solução nitidamente
colidente com texto legal expresso (artigo 67 do Código Penal) indicando a
total prevalência da agravante, ainda mais por decorrer a recidiva de delito
idêntico, consoante remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (HC 108391/MG; RHC 110727/DF; RHC 115994/DF; RHC
120677/SP; HC 105543/MS; HC 125361/MG; RE 942066/GO; HC
133577/DF e RE 970231/SP), competente para “dizer o Direito” em
última instância, lamentada a resignação da Justiça Pública impedindo a
revisão do julgado.
Em verdade, sequer se verifica a atenuante em pauta,
porquanto colidente a circunstância com a situação de flagrância, tal
como também assentou a SUPREMA CORTE.
Sem dúvida, “A atenuante da confissão espontânea é
inaplicável às hipóteses em que o agente é preso em flagrante” (STF, HC
102.002, julgado 22-11-11, grifei).
“A prisão em flagrante é situação que afasta a
possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como objetivo
maior a colaboração para a busca da verdade real” (STF, HC 108.148, sem
grifo no original).
Por fim, na terceira etapa do artigo 68 do Código Penal,
aumentou-se a sanção de dois terços (2/3) em razão da majorante relativa
ao emprego de arma de fogo (destacada a prática do delito após o advento
da Lei no. 13.654/18), chegando-se ao patamar definitivo de oito (8) anos e
quatro (4) meses de reclusão, mais vinte (20) dias-multa, unidade no piso,
à míngua de outras causas modificadoras.
Sem sentido o pedido da Defesa quanto à redução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
8
acréscimo que, no caso, decorre de preceito secundário do tipo, vedado ao
magistrado conferir incremento diverso, obviedade que dispensa maiores
considerações.
Incogitáveis a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a concessão de sursis, providências claramente
inadequadas à repressão e prevenção do delito cometido com grave
ameaça, representando qualquer das benesses incentivo à criminalidade
ou encorajamento à persistência na senda do crime, além do que o
montante da carcerária (superior a quatro anos de reclusão) também não
permite outro solução, aí incluída a reincidência específica (artigos 44,
incisos I, II e III, § 3°, segunda parte e 77, caput, incisos I e II, ambos do
Código Penal).
De resto, o regime fechado é o único adequado ao roubo,
mostrando-se a providência necessária à reprovação e prevenção do crime,
sendo certo que a circunstância desfavorável, a majorante e a recidiva
alhures reportadas também desnudam dolo intenso inconciliável com
retiro menos severo (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, que atormenta a população há muito, sendo
injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio
daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos,
impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível
reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de
fato concreto facilmente constatado das particularidades antes invocadas,
sendo a concessão de regime mais brando solução responsável pelo
sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delito
de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do roubo
permanece em estado de pânico por longo período, ficando atormentada
em casa, com alteração drástica do cotidiano, além de comumente
necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
9
que não pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como
forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à
necessária prevenção - solução que assume maior relevância diante de
roubo cometido mediante emprego de arma de fogo contra vítima em
expediente de trabalho, com a correlata potencialização do temor e trauma
ínsitos ao crime ).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011), com lastro
em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal
Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal no.
00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator
Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena
inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos
de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional
fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao
condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF, HC no. 74.536-9).
Pondere-se, ademais, que, “tratando-se de condenado
reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciála
em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e
doutrina).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
10
“REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS
DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA”
(STJ, HC 371303/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
22-11-2016, grifei).
“5. Não ocorre bis in idem quando a reincidência é
sopesada tanto para agravar a pena como para justificar o regime mais
grave segundo o quantum da pena aplicada, visto que a fixação do modo
inicial de cumprimento de pena não se insere no âmbito da dosimetria da
reprimenda” (STJ, HC 363761/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 10-11-2016, grifei).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
“1. Embora o paciente tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos, é reincidente, valendo frisar,
outrossim, que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal não lhe foram consideradas favoráveis, motivo pelo qual é inviável a
fixação de regime diverso do fechado para o resgate da sanção corporal.
Precedentes” (STJ, HC 360552/RS, relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 22-11-2016, grifei).
“6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento
idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo
ilegalidade a ser sanada. Precedentes” (STJ, HC 373853/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 22-11-2016, grifo inexistente no texto
original).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501045-11.2019.8.26.0127 -Voto no 14.944
11
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)